Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CP. DECOTE. BIS IN IDEM. SENILIDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE ESPECÍFICA DO § 4o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. IDOSO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIVERSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 171, §§2o-A e 4o, c/c artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal.
II – Questões em discussão
2. Na parte conhecida do recurso, há três questões em discussão: (i) a idoneidade da aplicação da majorante do §4o do artigo 171 do Código Penal (estelionato cometido contra idoso); (ii) o acerto na fixação do regime inicial semiaberto; (iii) a competência para apreciar o pedido de cumprimento da pena em comarca diversa.
III – Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Deve ser afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob pena de incorrer em bis in idem, pois a senilidade da vítima será considerada na terceira etapa da dosimetria, tendo em vista a aplicação da majorante específica do §4o do artigo 171 do Código Penal.
5. É de natureza objetiva a majorante do §4o do artigo 171 do Código Penal, cuja incidência independe do conhecimento do agente, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida.
6. Houve acerto na fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b” do CP, diante do quantum da pena aplicada (condenado não reincidente, com pena superior a 4 anos e inferior a 8).
7. A análise do pedido de cumprimento de pena em comarca diversa do local dos fatos compete ao Juiz da Execução Penal.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §§2o-A e 4o, art. 61, inciso II, alínea h; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623413, 0002994 31.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 11/10/2022; STJ - AgRg no REsp: 2083854 SP 2023/0228375-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024; TJDFT, 00005462220198070001 DF 0000546-22.2019.8.07 .0001, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 25/06/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/07/2020.